Tribunal: TJMT
Processo: 1001950-11.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1001950-11.2018.8.11.0003
APELANTE: LAÉRCIO CÂNDIDO JÚNIOR
APELADO: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por LAÉRCIO CÂNDIDO JÚNIOR contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, de improcedência dos pedidos da ação de indenização por dano moral c/c nulidade de ato jurídico por falta de notificação proposta contra CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (SPC BRASIL) (apelada), com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, com condenação do autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiário da AJG.
O apelante relata que teve seu nome lançado no SPC, sem a devida notificação que ensejaria o direito ao contraditório, cometendo a apelada ato ilícito que lhe causou danos e prejuízos; informa que a restrição foi lançada em 15.05.2017 sem notificação prévia, cuja suposta dívida seria referente ao contrato 08000000000002769103, com vencimento em 30/04/17, tendo como credora Caixa Econômica Federal e valor de R$ 1.197,07 (um mil cento e noventa e sete reais e sete centavos), tal lançamento foi indevido e ilícito, pois a dívida foi quitada em 03.05.2017.
Aduz que “se sentiu envergonhado em frente aos funcionários e clientes dos comércios que negaram-lhe o crédito, pois foi taxado de mau pagador, com tal ato ilícito, pois o Apelante nada deve ao Apelado”; alega que a matéria versa sobre relação consumerista, e estamos diante de falha na prestação dos serviços pela ré, e ato ilícito causado ao apelante por omissão; comenta que as razões apresentadas na impugnação à peça que não houve à comunicação no endereço correto foram completamente ignoradas pelo Juízo a quo e não houve comunicação da apelada no endereço correto para o apelante acerca da dívida, o que fica demonstrado que a apelada deve ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral.
Prequestiona negativa de vigência da Lei n.o 8.078/90 em seu artigo 6o, 14 e § 2o do artigo 43 todos do CDC, bem como aos artigos 5o, V e LV da CF/88 e artigo 186 e 927 do Código Civil. Requer o provimento do recurso, para que a apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Sobre a matéria que envolve a lide, o artigo 43, §2o do Código de Defesa do Consumidor estabelece que “A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”. Ou seja, o consumidor deve ser comunicado, previamente e por escrito, a respeito da abertura de cadastro ou registro de seu nome em arquivos.
O autor apresenta comprovante de endereço na Rua Alcebíades Batista Cabral, s/n, Lote 17, Núcleo Habitacional Marechal Rondon, Rondonópolis/MT (fatura telefônica – ano 2016). Na petição inicial e na procuração outorgada a seu advogado em 2018, informou endereço diverso: Rua 05, n. 09, Bairro Residencial Marechal Rondon, Rondonópolis/MT.
A notificação foi enviada ao endereço na Rua 05, n. 09, Rondonópolis/MT, ou seja, a inclusão e divulgação do nome do autor no cadastro da apelada ocorreram após o envio da notificação correspondente ao endereço informado pelo credor. Assim, não há que se falar em ilegalidade na inserção e divulgação do nome do autor no cadastro da ré, de modo que não prospera a pretensão de condenação da apelada ao pagamento de indenização por dano moral.
Ademais, embora alegue que a notificação tenha sido remetida pela SERASA a endereço diverso do informado pelo apelante, a apelada somente indicou tal endereço porque foi fornecido pela credora Caixa Econômica Federal, já que por força contratual é incumbência da credora o exato fornecimento dos dados. A apelada demonstra a existência de contrato de prestação de serviços celebrado entre SERASA e a Caixa (contratante).
Portanto, ficou evidente nos autos que a SERASA enviou a notificação prévia ao apelante, o que acarreta na manutenção da sentença. Cito precedentes:
“CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. SERASA. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE ERRO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em erro ou responsabilidade do órgão de proteção ao crédito que encaminha previamente à inscrição comunicação ao consumidor, dirigida ao endereço informado pela instituição credora. 2. É dispensável o aviso de recebimento na carta de comunicação ao consumidor, conforme orientação consolidada no Enunciado 404 da Súmula do STJ. Recurso não provido” (Acórdão 93500120150610098974APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/4/2016, publicado no DJE: 20/4/2016. Pág.: 201/210).
“APELAÇÃO CÍVEL – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SERASA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2o, CDC – ENVIO DEMONSTRADO - ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – PRECEDENTES DO SJT – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. “Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: [...] "para cumprimento do dever estabelecido no § 2o do art. 43, do CDC, que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR." Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019)” (N.U 0001593-87.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, publicado no DJE 12/08/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - NECESSIDADE - CUMPRIDA - ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – VALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO SERASA PROVIDO – RECURSO AUTOR DESPROVIDO. É requisito de validade da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito o envio prévio de notificação ao devedor. É considerada regular a comunicação enviada para o endereço informado pelo credor” (N.U 0011396-65.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, publicado no DJE 25/03/2019).
Além disso, a determinação prevista no artigo 43, § 2o do CDC, não exige a comprovação do recebimento da correspondência pelo devedor, visto que basta o envio da carta, mesmo sem aviso de recebimento, ao endereço residencial do consumidor indicado pelo credor, para que cumpra a determinação. É o que estabelece a Súmula 404 do STJ:
“É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.”
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e deixo de majorar os honorários recursais, visto que arbitrados no limite percentual do artigo 85, §2o, do CPC.
Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora